Tribunal: TJBA
Processo: 8087701-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087701-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALANO DIAS MARIANO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO DE MILITAR. ANULAÇÃO JUDICIAL POR VÍCIO DE LEGALIDADE NA MOTIVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE DETENÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra Acórdão (ID 89500289) que anulou a pena de demissão aplicada a militar estadual e determinou sua substituição pela pena de detenção, conforme recomendação da Comissão Processante. O Embargante alega que o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão e obscuridade, ao não ter se manifestado expressamente sobre: (i) a suposta inobservância dos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina (art. 42, CF/1988); e (ii) a alegada violação à separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), sob o fundamento de que o Poder Judiciário teria adentrado indevidamente no mérito administrativo ao substituir a penalidade aplicada pela autoridade administrativa competente. O Embargante sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias constitucionais para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado (ID 89500289) incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina (art. 42, CF/1988) que fundamentam a aplicação de sanções disciplinares aos militares; e (ii) estabelecer se houve obscuridade ou omissão quanto à alegada violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), em razão do controle judicial exercido sobre o ato administrativo disciplinar que culminou na anulação da pena de demissão e sua substituição por pena menos gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração têm finalidade específica prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta infringência a direito, o que não se vislumbra no caso concreto. Os argumentos apresentados pelo Embargante revelam, em verdade, inconformismo com o resultado desfavorável e tentativa de obter nova apreciação da matéria decidida. Quanto à primeira alegação de omissão — referente aos princípios da hierarquia e disciplina — o Acórdão embargado (ID 89500289) tratou expressamente da questão ao reconhecer que a conduta do militar era reprovável e merecia sanção disciplinar. O julgado não conferiu beneplácito à indisciplina, mas modulou a resposta sancionatória do Estado para adequá-la aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios que também possuem assento constitucional e devem nortear a aplicação das regras de hierarquia e disciplina militar. O Acórdão consignou textualmente: "Portanto, embora a conduta do Apelante seja reprovável e mereça sanção disciplinar, a aplicação da pena de demissão, em face das particularidades do caso [...] revela um vício de legalidade que autoriza a intervenção do Poder Judiciário". A disciplina militar não constitui autorização para imposição de penalidades arbitrárias ou desproporcionais. O controle judicial sobre a proporcionalidade da sanção é, em si mesmo, forma de garantir que a disciplina seja exercida dentro dos limites da legalidade. A anulação da desproporcional pena de demissão e sua substituição pela pena de detenção, em consonância com a recomendação unânime da própria Comissão Processante, não viola os princípios da hierarquia e disciplina, mas assegura sua adequada aplicação segundo os parâmetros constitucionais e legais. Inexiste, portanto, a omissão apontada. No tocante à segunda alegação — suposta violação à separação dos Poderes por invasão do mérito administrativo — o Acórdão embargado (ID 89500289) enfrentou o tema com profundidade técnica e jurídica adequadas, demarcando com precisão a fronteira entre o mérito do ato administrativo (juízo de conveniência e oportunidade, insindicável pelo Poder Judiciário) e o controle de sua legalidade (que abrange análise da motivação, proporcionalidade e razoabilidade). A decisão colegiada foi explícita ao reafirmar que "o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares não se presta a substituir a Administração Pública na valoração do mérito, ou seja, na análise da conveniência e oportunidade da medida. Contudo, essa limitação não implica uma vedação absoluta à apreciação judicial de todos os aspectos que compõem a legalidade do ato, incluindo a verificação da existência e da congruência dos motivos que o determinaram, bem como a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade". A anulação da demissão não decorreu de substituição do administrador em juízo de valor sobre qual pena seria mais adequada, mas da constatação de vício de legalidade na motivação do ato administrativo. A autoridade julgadora administrativa, ao divergir do parecer unânime da Comissão Processante, tinha o dever legal de apresentar fundamentação qualificada e robusta, com supedâneo nas provas dos autos, nos termos do art. 87, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Contudo, como demonstrado no Acórdão embargado, a decisão administrativa se lastreou em mera suposição sobre o estado anímico da vítima, fragilizando o ato e tornando-o ilegal por ausência de motivação idônea. Este controle não é de mérito administrativo, mas de legalidade em sentido amplo, abrangendo a aferição da conformidade do ato com os princípios constitucionais da motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Não há, portanto, obscuridade ou omissão no Acórdão embargado quanto à separação dos Poderes. O julgado explicitou claramente os limites do controle judicial sobre atos administrativos disciplinares e demonstrou que a anulação da demissão se deu por vício de legalidade, e não por substituição do juízo discricionário da Administração. Inexiste violação ao art. 2º da Constituição Federal. Verifica-se, assim, que as razões recursais revelam, de forma cristalina, o intento de reabrir discussão sobre matéria já decidida, buscando nova apreciação do mérito que foi desfavorável ao ente estatal. O mero propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O Acórdão embargado é claro, completo, fundamentado e não padece de qualquer das máculas apontadas pelo Embargante. Os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade do recurso horizontal encontram-se devidamente preenchidos, razão pela qual os Embargos de Declaração são conhecidos. Todavia, no exame meritório, constata-se a inexistência dos vícios de omissão e obscuridade alegados, impondo-se a rejeição integral do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Manutenção integral do Acórdão embargado (ID 89500289). Tese de julgamento: O controle judicial de atos administrativos disciplinares não viola os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina militar (art. 42, CF/1988) quando a intervenção jurisdicional se limita a anular sanção desproporcional e a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a pena substitutiva corresponde à recomendação da própria Comissão Processante. Não configura violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988) o controle judicial de legalidade de ato administrativo disciplinar que verifica a ausência de motivação idônea e fundamentação qualificada quando a autoridade julgadora diverge do parecer unânime da Comissão Processante, nos termos do art. 87, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Inexiste omissão no Acórdão que, de forma expressa e fundamentada, enfrenta as questões constitucionais relativas aos princípios da hierarquia e disciplina e à separação dos Poderes, demarcando os limites do controle judicial de legalidade sobre atos administrativos disciplinares. Embargos de Declaração com propósito exclusivo de prequestionamento não devem ser acolhidos quando o Acórdão embargado já tenha enfrentado, de forma clara e completa, todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de recurso horizontal (Embargos de Declaração) interposto em face de decisão colegiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 42; CPC, arts. 1.021 e 1.022; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, art. 87, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não foram expressamente citadas decisões de tribunais superiores no voto analisado, mas o julgado fundamenta-se na jurisprudência consolidada sobre os limites do controle judicial de atos administrativos e a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087701-05.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ALANO DIAS MARIANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora